Tribunal: TJSP
Processo: 1092222-27.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Determinação de emenda da inicial não cumprida. Parte autora que não deu cumprimento à determinação judicial. Incidência do artigo 321 do Código de Processo Civil. Manutenção da sentença de

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Determinação de emenda da inicial não cumprida. Parte autora que não deu cumprimento à determinação judicial. Incidência do artigo 321 do Código de Processo Civil. Manutenção da sentença de extinção. RECURSO NÃO PROVIDO.